Tribunal: TJES
Processo: 5042001-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042001-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5042001-38.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

RECORRIDO:
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que no dia 23 de outubro de 2023 foi surpreendida com uma compra desconhecida no valor de R$ 3.626,80 por meio de seu cartão de débito, junto a um estabelecimento comercial localizado em Jundiaí/SP, afirmando ter sido vítima de fraude.

Dessa forma, o juízo “a quo” proferiu sentença e reconheceu procedente os pedidos autorais para condenar o réu a título de danos materiais na importância de R$ 3.626,80, bem como em danos morais no valor de R$ 3.000,00, como se verifica no ID 8973674:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.626,80 (três mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do evento danoso (22/10/2023), bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Assim, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, haja vista que teria agido no exercício regular do seu direito ao exigir o valor da compra no valor de R$ 3.626,80 lançada no cartão de débito da Recorrida e, por conseguinte, ante a ausência de falha na prestação do serviço, não se justificaria a condenação a título de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de reforma parcial da sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Analisando o conjunto probatório, é inegável que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro.

Destaco que a jurisprudência tem firmado entendimento de que em caso como o presente, é preciso observar o perfil de consumo da vítima, devendo o fornecedor adotar meios para impedir transações suspeitas.

Destaco os seguintes julgados:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (Grifo nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
Cartão de crédito. Operação impugnada. Compra fora do perfil do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude. Inteligência do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do C. STJ. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório fixado em consonância com a quantia arbitrada por esta Câmara em hipóteses análogas. Pedido de redução negado. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1054932-70.2022.8.26.0576; Ac. 17139536; São José do Rio Preto; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 06/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3074). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO APROXIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO BANCO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado em face do julgamento do recurso. 2. Os pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil são a concomitante presença de conduta (prática de ato ilícito); ocorrência de dano moral ou patrimonial causado à vítima; nexo de causalidade entre o dano e a ação, e inexistência de excludentes de responsabilidade. 3.
Constatada a ausência de culpa da consumidora pelas transações realizadas através de cartão de crédito furtado, havendo a devida comunicação do delito à autoridade policial e ao emissor/administrador do cartão, não há como se atribuir àquela a responsabilidade pelos débitos contraídos pelo agente do furto, ante a falha no dever de segurança que legitimamente se espera na prestação do serviço. 4. Comprovado pela autora os fatos constitutivos de seu direito e não tendo o apelante apresentado qualquer elemento impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, não há como subsistir a tese de culpa exclusiva da vítima, impondo-se a manutenção da decisão de procedência do pedido inicial.
5. O valor indenizatório a título de danos morais deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima, atendendo-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a extensão do dano, a condição financeira das partes, o grau de culpabilidade do agente, a finalidade pedagógica da medida, bem como deve inibir indevido proveito econômico do lesado e a ruína do lesante, o que enseja sua redução para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser mais condizente com o abalo psíquico sofrido pela autora. 6. Considerando que a indenização por danos morais decorre de ato ilícito praticado pela instituição bancária no âmbito de um contrato efetivamente firmado entre as partes, a incidência dos encargos devidos sobre a verba indenizatória deve observar o quanto disposto na Súmula nº 362 do STJ, de modo que os juros moratórios são devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, posto que não se trata de responsabilidade extracontratual. 7. Ante o parcial provimento da insurgência, não há se falar em majoração da verba honorária. Precedente do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5159841-29.2021.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho; Julg. 24/03/2023; DJEGO 28/03/2023; Pág. 6494). (Grifo nosso).

Quanto ao dano material, considerando que o valor descontado do Recorrido tive origem em razão da conduta de terceiro fraudador, entendo que a medida aplicável ao caso é determinar o reembolso dos valores indevidamente cobrados da parte autora.

Em relação ao pedido de condenação em dano moral, observo que a falha na prestação de serviço do Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando a reparação em dano extrapatrimonial ao consumidor.

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)